Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-57.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-57.2021.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: GILVANE SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS/BA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Presidente Jânio Quadros/BA, nos autos da Ação de Cobrança tombada sob o nº 8000079-57.2021.8.05.0205. A demanda principal foi ajuizada por GILVANE SILVA ROCHA visando ao reconhecimento da descaracterização de contrato temporário de trabalho e, consequentemente, à condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas, notadamente décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias, decorrentes de vínculo que perdurou de 2013 a 2020 na função de Secretário Escolar. A sentença acolheu os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas relativas ao período não abarcado pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação sucessivamente renovada de servidor temporário, que perdurou por sete anos em função de natureza permanente, configura desvirtuamento apto a ensejar o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é cabível e foi interposto dentro do prazo legal. A tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1.066.677) estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. No caso concreto, o vínculo de GILVANE SILVA ROCHA com o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS/BA perdurou por sete anos (de 2013 a 2020) na função de Secretário Escolar (ID 97581106). Esta situação caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a Lei Municipal nº 179/2013 (ID 97581115), em seu Artigo 3º, limita o prazo de contratação temporária a seis meses, prorrogável por igual período. A manutenção do servidor por um período tão prolongado em função de natureza permanente, sem a realização de concurso público, desrespeita a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atraindo a aplicação da exceção prevista no item II do Tema 551 do STF. A Lei Municipal nº 179/2013, no Artigo 6º, §1º, assegura expressamente que "aos contratados, nos termos desta Lei, assistem os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais". Este dispositivo reforça o direito às verbas pleiteadas, independentemente do desvirtuamento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, que perdura por longo período em função de natureza permanente, ou a existência de expressa previsão legal municipal, conferem ao servidor temporário o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Art. 37, inciso IX; Código de Processo Civil, Art. 85, § 11, Art. 183, Art. 220, Art. 1.009; Lei Municipal nº 179/2013, Art. 3º e Art. 6º, §1º (ID 97581115).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8000079-57.2021.8.05.0205,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .